Tribunal: TJPA
Processo: 0818162-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818162-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALCINEY FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS E DE DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, suspendeu os efeitos da Resolução nº 15.542/2021 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA e do Decreto Legislativo nº 001/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará, que rejeitaram as contas do então prefeito Valciney Ferreira Gomes, relativas ao exercício de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz da alegação de prescrição da pretensão punitiva e de incompetência da Câmara Municipal para o reconhecimento de ato doloso de improbidade administrativa, sem prévia manifestação do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Temas 666, 897 e 899) estabelece que a prescrição atinge a pretensão de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas, salvo atos dolosos de improbidade, cuja apuração compete exclusivamente ao Poder Judiciário.

4. A análise sumária do caso revela verossimilhança nas alegações do agravado quanto à ocorrência de prescrição, tendo em vista o transcurso superior a cinco anos entre os marcos processuais no TCM/PA, sem justificativas legais de interrupção.

5. O parecer técnico do Tribunal de Contas tem natureza opinativa, e a Câmara Municipal, ao adotar seus fundamentos para rejeitar contas sob alegação de ato doloso de improbidade, extrapolou sua competência constitucional, atraindo a atuação do Judiciário para resguardar o devido processo legal e a reserva de jurisdição.

6. Ausência de demonstração de erro material na decisão agravada, que se fundamenta na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal aplica-se às pretensões punitivas e ressarcitórias fundadas em decisão de Tribunal de Contas, salvo nos casos de ato doloso de improbidade administrativa. 2. Compete exclusivamente ao Poder Judiciário reconhecer a existência de dolo para fins de improbidade administrativa, sendo ilegítima a atuação autônoma da Câmara Municipal nesse sentido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, art. 300; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 666, 897 e 899; STF, ADI 5.384/MG e ADI 5.509/CE.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, nos autos da
Ação Anulatória c/c pedido de tutela de urgência nº 0800917-17.2024.8.14.0054
, movida por
VALCINEY FERREIRA GOMES
, então prefeito municipal, em face da Câmara Municipal de Palestina do Pará e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA.

A peça inicial narra que a parte autora, Valciney Ferreira Gomes, teve rejeitadas suas contas relativas ao exercício de 2024 pela Câmara Municipal de Palestina do Pará, com base em parecer técnico desfavorável do TCM-PA, consubstanciado nas Resoluções nº 11.620/2014 e nº 15.542/2021.

Argumenta que tais decisões estariam maculadas por vícios, notadamente pela suposta prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas, além da inobservância de normas regimentais e constitucionais, especialmente a competência exclusiva do Poder Judiciário para reconhecimento de ato doloso de improbidade administrativa, o que teria sido indevidamente assumido pela Câmara Municipal.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 001/2024 e do Processo Administrativo nº 001/2024 da Câmara Municipal, bem como das mencionadas resoluções do TCM-PA. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a declaração de nulidade dos referidos atos.

O Juízo singular emitiu decisão liminar nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, por entender plausível o direito invocado, concedo a liminar ora pretendida para:

- SUSPENDER a eficácia do acórdão do TCM/PA constante da Resolução 15.542/21, até o julgamento definitivo por este Juízo; - SUSPENDER a eficácia do Decreto Legislativo 001/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará/PA, até o julgamento definitivo por este Juízo.

Indefiro, por enquanto, a declaração de nulidade dos referidos atos jurídicos até que sejam plenamente reconhecidos em sentença de mérito.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, alegando, inicialmente, a inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravado, haja vista a ausência de cerceamento de defesa no processo administrativo que resultou na rejeição das contas.

Alega que o processo junto ao TCM-PA respeitou todas as formalidades legais e regimentais, com regular citação do agravado, inclusive por edital, apresentação de defesa, emissão de parecer técnico, voto do Conselheiro e expedição de resoluções.

Argumenta que as Resoluções 11.620/2014 e 15.542/2021 são legítimas, e que eventual prescrição não poderia ser invocada, pois o instituto só passou a integrar o ordenamento do TCM-PA após a edição do Ato nº 23, com vigência a partir de 01/01/2021, tendo sido posteriormente regulamentado pela Lei Complementar nº 156/2022, que alterou a LC nº 109/2016.

Sustenta que tal norma não tem efeito retroativo e que não incide sobre atos consumados sob a vigência do regime anterior, conforme art. 6º da LINDB.

Aduz, ainda, que mesmo com a previsão da prescrição punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 78-A e seguintes da LC 109/2016, não se aplica o reconhecimento da prescrição aos pareceres prévios emitidos em sede de prestação de contas de prefeito municipal, que possuem caráter opinativo e são obrigatoriamente submetidos ao julgamento político da Câmara Municipal. Assim, mesmo que se reconhecesse eventual prescrição para aplicação de sanções e ressarcimento, não se poderia anular o parecer técnico do TCM-PA.

Refuta a aplicação dos Temas 669, 897 e 899 do STF ao caso, sob a alegação de que tais entendimentos foram firmados após a prolação da decisão do TCM-PA, e que não devem retroagir para alcançar o caso concreto. Defende que o julgamento das contas do chefe do Executivo é atribuição exclusiva da Câmara Municipal, sendo o parecer do TCM-PA apenas opinativo. Contudo, argumenta que, no caso específico, a Câmara baseou-se em parecer válido, razão pela qual não haveria nulidade.

Por fim, sustenta a legalidade dos atos administrativos impugnados e a ausência de plausibilidade nas alegações do agravado, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão liminar, e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência.

Em decisão monocrática (ID. 23679882), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público ou prolação de sentença de mérito do juízo de origem, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

Verifica-se que, embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (ID 24922489).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Isto posto, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso concreto, o Estado do Pará insurge-se contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Valciney Ferreira Gomes, concedeu liminar para suspender os efeitos da Resolução nº 15.542/2021 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, bem como do Decreto Legislativo nº 001/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará.

A decisão agravada fundamentou-se na possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, nos termos da Lei nº 9.873/1999, bem como na ausência de competência da Câmara Municipal para declarar a existência de ato doloso de improbidade administrativa, a qual, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é reservada ao Poder Judiciário (Tema 899 e ADIs 5.384/MG e 5.509/CE).

Sobre o tema, assentou a Suprema Corte, no Tema 889, que, pelo fato de o Tribunal de Contas não julgar pessoas, nem aferir a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, proferindo julgamento técnico acerca das contas apresentadas, afasta-se a imprescritibilidade excepcional reconhecida no Tema 897, sendo, em verdade, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE (ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1.
Possui repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
. 2. Repercussão geral reconhecida (RE 636886 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2016) - grifei

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o processo administrativo tramitou com regularidade, que não houve qualquer cerceamento de defesa e que o instituto da prescrição apenas passou a ser previsto no âmbito do TCM/PA após 2021, com posterior regulamentação pela LC nº 156/2022. Defende que as normas sobre prescrição não retroagem para alcançar os atos anteriormente consumados e que a decisão da Câmara Municipal se limitou a acolher o parecer prévio técnico, de forma legítima e regular.

Entretanto, conforme já sinalizado na decisão liminar anteriormente proferida por esta Relatora, a análise sumária dos autos revela que há verossimilhança na alegação do agravado quanto à prescrição da pretensão sancionatória do TCM/PA, uma vez que, entre o protocolo (15/04/2005) e a primeira análise técnica (13/08/2020), já transcorreram mais de 05 anos. E entre a análise técnica inicial (13/08/2010) e a Resolução Final Revisada (30/10/2020) também excederam cinco anos, sem qualquer justificativa apta a interromper ou suspender tal prazo.

Destaca-se, nesse sentido, o entendimento consagrado nos Temas 666, 897 e 899 do Supremo Tribunal Federal, que firmam a aplicabilidade da prescrição quinquenal às pretensões de natureza sancionatória e de ressarcimento oriundas de decisões de Tribunais de Contas, excetuando-se apenas os casos de atos dolosos tipificados como improbidade administrativa. Vejamos:

Tema 666:
Ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo atos dolosos de improbidade administrativa.

Tema 899:
É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Tema 897:
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Ademais, como bem observado pelo Juízo de origem, a competência para declarar a existência de ato doloso de improbidade administrativa é exclusiva do Poder Judiciário, não podendo ser assumida pela Câmara Municipal de forma autônoma, sob pena de ofensa ao princípio da reserva de jurisdição.

Outrossim, a tese de que a prescrição não seria aplicável ao caso, dado que a normatização sobre o instituto no âmbito do TCM/PA somente foi introduzida após a prolação das resoluções impugnadas. Contudo, tal entendimento contraria não apenas a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que fixou o entendimento da aplicabilidade da prescrição quinquenal mesmo às pretensões de natureza ressarcitória fundadas em decisão de Tribunal de Contas (Tema 899), mas também desconsidera o fato de que o decurso temporal excessivo, entre a prática do ato e o julgamento administrativo definitivo, afronta os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade administrativa.

Ressalte-se que, ainda que o parecer técnico do TCM/PA tenha natureza opinativa, sua utilização como fundamento exclusivo para a imposição de efeitos políticos gravosos ao agravado pela Câmara Municipal, sem apreciação judicial sobre eventual dolo, revela-se temerária, sendo legítima a intervenção judicial para resguardar direitos fundamentais do jurisdicionado.

Portanto, diante da plausibilidade jurídica do direito alegado, da ausência de demonstração inequívoca de erro na decisão agravada e, sobretudo, da proteção ao devido processo legal e aos direitos fundamentais de ampla defesa e contraditório, entendo que a decisão liminar deve ser mantida.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/12/2025